Tribunal: TJSP
Processo: 2114050-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Repetição de indébito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. Energia elétrica. TUSD e TUST. Base de cálculo. Incidência. As tarifas pagas pela transmissão e distribuição de energia podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS porque integram o custo da operação de fornecimento. Tutela de urgência indeferida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.